Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. DÍVIDA JÁ PAGA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 940 do Código de Processo Civil, “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
2. Evidenciado que a dívida objeto da demanda já havia sido paga, em virtude de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, inclusive com a celebração de novo contrato de plano de saúde, é de se considerar injustificável o erro por parte da credora, o que torna cabível o pagamento em dobro do montante exigido indevidamente, ante a manifesta má-fé.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.